Tribunal: TJSP
Processo: 1025483-59.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Ação de cobrança. Extinção da ação sem apreciação do mérito. Petição inicial desacompanhada de instrumento de procuração assinado e de documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira. Oportunidade para adequação. Ordem de regularização da representação processual não atendida oportunamente. Circunstâncias que impõem a extinção da ação, na forma do art. 76, § 1o, II, do CPC.

Ementa:
Ação de cobrança. Extinção da ação sem apreciação do mérito. Petição inicial desacompanhada de instrumento de procuração assinado e de documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira. Oportunidade para adequação. Ordem de regularização da representação processual não atendida oportunamente. Circunstâncias que impõem a extinção da ação, na forma do art. 76, § 1o, II, do CPC.

Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Pretensão que deve vir acompanhada de lastro probatório. Pormenor que não se verifica na hipótese. Ausência de documentos empresariais e contábeis fidedignos que atestem o impacto financeiro das ações e cobranças efetuadas contra a apelante. Benefício que deve ser negado. Sentença mantida. Recurso desprovido.